Tribunal: TJMT
Processo: 1039401-63.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039401-63.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBSON RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 005.945.617-52 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO JULGADO. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. ACOLHIMENTO SEM MODIFICAÇÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO.

Verificada a existência de erro material na ementa do julgado, consistente na transposição indevida de ementa de outro processo, impõe-se a correção sem que isso implique qualquer alteração no conteúdo ou na conclusão do voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que anulou a sentença de extinção por complexidade e, apreciando o mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A embargante sustenta a ocorrência de erro material na ementa do acórdão, que faz referência a tema estranho ao objeto da lide – internação compulsória e responsabilidade solidária entre entes federativos – embora o julgamento tenha versado sobre cobrança de fatura de energia elétrica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1039401-63.2024.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Embargante(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Embargado(s):

Robson Ribeiro de Araújo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição, obscuridade e erro material, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, assiste razão à embargante quanto à existência de erro material na ementa do acórdão, que indevidamente reproduziu conteúdo alheio à demanda analisada.

De fato, consta na ementa referência a “internação compulsória” e “responsabilidade solidária entre os entes federativos”, elementos absolutamente estranhos à matéria discutida nos autos, a qual trata de cobrança de consumo de energia elétrica e alegação de aumento indevido da fatura.

Todavia, a incorreção limita-se exclusivamente à ementa, não contaminando o conteúdo do voto relator, a fundamentação adotada nem a conclusão do julgamento, que permanece hígida.

Dessa forma, impõe-se corrigir o erro material, sem qualquer efeito infringente ou modificação no resultado do acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivo, e
ACOLHO-OS
para o fim de reconhecer a existência do erro material e sanar o vício, passando a EMENTA, ter a seguinte redação:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COMPLEXIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO DO MÉRITO EM GRAU RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/95, por considerar a causa complexa em razão da suposta necessidade de prova pericial. A parte recorrente alegou que o conjunto probatório documental era suficiente ao julgamento. A Turma Recursal reconheceu a nulidade da sentença extintiva e, com base no art. 1.013, § 4o, do CPC, prosseguiu no exame do mérito. No mérito, o autor pleiteava revisão de fatura de energia elétrica de outubro de 2024, no valor de R$ 1.033,05, que alega ser abusiva em comparação à média de consumo anterior, além de indenização por danos morais. A empresa ré alegou regularidade da cobrança com base na leitura e em variações de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do feito por suposta complexidade da causa foi indevida, diante da alegada suficiência da prova documental; (ii) avaliar se a fatura questionada contém cobrança indevida que justifique readequação do valor e eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do feito por complexidade somente se justifica quando for imprescindível a produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, o que não se verifica no caso concreto, pois os documentos constantes nos autos possibilitam a análise do mérito.

4.

O histórico de consumo apresentado revela que o valor faturado em outubro de 2024 (847 kWh) é compatível com oscilação já registrada em diversos meses anteriores, inclusive com consumo superior, afastando a alegação de anormalidade ou erro na cobrança.

5.

Inexistindo falha na prestação do serviço ou ilicitude na cobrança, não se reconhece o dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso provido em parte.”

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025